Tribunal: TJDFT
Processo: 0703115-39.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703115-39.2021.8.07.0015 RECORRENTE: ADAIR JOSE BENTO RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. RESTABELECIMENTO. TERMO INICIAL. DATA DA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO. MANTIDA NA DATA FIXADA NA SENTENÇA PARA EVITAR REFORMATIO IN PEJUS. 1. O termo inicial da condenação ao auxílio doença acidentário deve coincidir com a data imediatamente posterior à cessação injusta do pagamento administrativo, ocorrida em 13.02.2021. No caso, contudo, deve ser mantido o início do benefício na data fixada na sentença (29.10.2020), a fim de afastar reformatio in pejus. 2. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 60 da Lei 8.213/1991, defendendo que o auxílio doença será devido enquanto o segurado estiver incapaz. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais. Requer a inversão e a majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 60 da Lei 8.213/1991, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Assim, uma vez verificada a incapacidade laboral permanente e parcial do apelante, mediante laudo judicial (id. 33403404), resta reconhecido o direito ao restabelecimento do benefício e sua percepção desde a data imediatamente posterior à sua cessação que, no caso em apreço, consiste no dia 13.02.2021. Sucede que o juízo singular determinou a concessão do benefício a partir da data de 29.10.2020. Logo, descabida a condenação da autarquia a conceder o benefício a partir de 13.02.2021, porquanto haveria inegável reformatio in pejus na situação do apelante. Deveras, a reforma para pior descreve circunstância na qual a parte, inconformada com uma decisão, insurge-se contra ela, no intuito de alcançar situação mais vantajosa, obtendo como resultado justamente o contrário: a nova decisão agrava, ainda mais, a sua situação, reduzindo ou retirando posição jurídica de vantagem (ID 45245893). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023) No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 1.832.343/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Por fim, não encontram amparo nesta sede recursal os pedidos de inversão e majoração dos honorários advocatícios. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023